Tribunal: TJSP
Processo: 1014091-19.2025.8.26.0482
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Mário Daccache
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-05-29
Data de publicação: 2026-05-29

Ementa:
Seguro – Ação regressiva – Dano supostamente produzido por distúrbio na rede de energia elétrica – Sentença de improcedência - Apelo da seguradora - Hipossuficiência técnica da seguradora afastada - Ônus da prova da seguradora - Ausência dos documentos referidos no artigo 602, caput, VIII, da Resolução no 1000/2021 da ANEEL - Nota fiscal de reparo do bem ou peças substituídas não apresentados

Ementa:
Seguro – Ação regressiva – Dano supostamente produzido por distúrbio na rede de energia elétrica – Sentença de improcedência - Apelo da seguradora - Hipossuficiência técnica da seguradora afastada - Ônus da prova da seguradora - Ausência dos documentos referidos no artigo 602, caput, VIII, da Resolução no 1000/2021 da ANEEL - Nota fiscal de reparo do bem ou peças substituídas não apresentados - Descaracterização do nexo de causalidade - Artigo 611, § 3o da Resolução no 1000/2021 da ANEEL – Sentença mantida – Recurso improvido.